Tribunal: TJMT
Processo: 1005823-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005823-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interesse Particular]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO - CPF: 106.711.588-99 (ADVOGADO), ELIANA MORAES DE ALMEIDA ALENCAR - CPF: 688.683.591-20 (AGRAVANTE), JOSE HENRIQUE MARIANO FERREIRA ROSSETI - CPF: 047.137.311-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo de Instrumento no
1005823-81.2025.8.11.0000.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Agravante: ELIANA MORAES DE ALMEIDA ALENCAR.

Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
19 a 22/05/2025.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REGIME DE TELETRABALHO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, na ação de obrigação de fazer no 1052816-93.2024.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, que pretendia permanecer em regime de teletrabalho. O juízo a quo não prestou informações. O agravado não apresentou contrarrazões. O Ministério Público manifestou-se pela não intervenção e ratificou o parecer em sessão de julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência para a permanência da agravante em regime de teletrabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Não se verifica, em análise preliminar, a presença da probabilidade do direito invocado, pois a documentação médica apresentada não impõe à Administração Pública a obrigação de manter a autora em teletrabalho, havendo decisão administrativa fundamentada em perícia oficial.

A decisão administrativa questionada insere-se na esfera de discricionariedade da Administração Pública, não se constatando ilegalidade flagrante que justifique a antecipação da tutela recursal.

Precedente desta Corte reconhece a discricionariedade da Administração para decidir sobre a adoção de regime de teletrabalho para servidores públicos, conforme estabelecido na Portaria no 62/2020.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão da tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A decisão administrativa que regula o regime de teletrabalho insere-se no âmbito da discricionariedade da Administração Pública, não configurando ilegalidade apta a justificar a antecipação de tutela.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1028917-08.2020.8.11.0041, Rel. Des. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27/09/2022, DJE 06/10/2022.

Relatório.

Processo inicialmente distribuído ao e. TJMT, o qual reconheceu sua incompetência para julgamento da demanda, pois o valor atribuído à causa é inferior a 60 salários mínimos (IRDR no 85560/2016), determinando que a tramitação se dê nesta Justiça Especializada.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, na ação de obrigação de fazer de no 1052816-93.2024.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela de urgência.A tutela de urgência foi indeferida.

O juízo
a quo
não prestou as informações.

O agravado, devidamente intimado, deixou de apresentar as contrarrazões recursais.

O Ministério Público em parecer escrito manifestou pela não intervenção ministerial.

Em sessão de julgamento, o Ministério Público ratificou o teor do parecer.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, na ação de obrigação de fazer de no 1052816-93.2024.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela de urgência.A tutela de urgência foi indeferida.

Pois bem. O Código de Processo Civil, em seu art. 1.019, inciso I, autoriza a concessão de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal:

"Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de cinco dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão."

No presente caso, a agravante requer tutela de urgência para permanecer em regime de teletrabalho.

Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, conforme reconhecido na decisão agravada, não há nos autos comprovação suficiente do direito alegado, sendo o pedido confundido com o próprio mérito da ação.

Em análise preliminar, não se verifica a probabilidade do direito nem a urgência necessária para concessão da medida. A documentação médica apresentada pode fundamentar avaliação administrativa, mas não impõe à Administração Pública a manutenção do teletrabalho, principalmente diante da ausência de prova de inviabilidade ou de prejuízo desproporcional com o retorno presencial.

Ademais, a decisão administrativa questionada está respaldada em perícia oficial, não se constatando, em cognição sumária, ilegalidade flagrante que justifique a concessão da tutela antes da manifestação da parte contrária.

Nesse sentido,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR ESTADUAL – AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS – EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES EM REGIME DE TELETRABALHO – PERÍODO PANDÊMICO – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO – EDIÇÃO DA PORTARIA No 62 DE 17/04/2020, PELO SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO E PELO SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA – ILEGALIDADE NÃO RECONHECIDA

–

RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há ilegalidade na edição da Portaria no 62, de 17 de abril de 2020, editada pelo Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso e pelo Secretário Adjunto da Receita Pública, uma vez que se trata de ato discricionário da Administração decidir quanto à conveniência e à oportunidade de se deferir que o servidor exerça suas funções em regime de teletrabalho.

2. Recurso desprovido, sentença mantida.”
(N.U 1028917-08.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 06/10/2022).

Sendo assim, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Pelas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025